Tribunal: STF
Processo: ARE 1454959
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MP Nº 2.225/01. TERMO FINAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÉNCIA. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.



    1. Trata-se de apelação interposta pela Universidade Federal do Rio de Janeiro -UFRJ objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido dos embargos à execução por título judicial, fixando o valor total devido em R$ 217.619,08 (duzentos e dezessete mil seiscentos e dezenove reais e oito centavos), atualizado até junho de 2019.



    2. Inicialmente, foi proferida sentença de procedência dos embargos, ao fundamento de litispendência com a execução coletiva processada nos autos nº 99.0063635-0, o que foi afastado por esta 5ª Turma Especializada. Na ação coletiva n° 99.0063635-0, o título judicial declarou o direito dos servidores substituídos pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro- SINTUFRJ ao reajuste de 3,1780% aos seus vencimentos e funções de confiança e gratificadas referidas na Lei n° 8.880/94 a partir de 1º de janeiro de 1995 e condenou a UFRJ aos pagamentos das diferenças decorrentes, acrescidas de correção monetária e juros de mora de 6% ao ano.



    3. O SINTUFRJ deu início à execução coletiva, que foi embargada pela UFRJ (processo no 2006.5101015199-0). O Juiz da 30 Vara Federal, em sentença mantida por este Tribunal, reconheceu a ilegitimidade do Sindicato para figurar no polo ativo da execução coletiva em razão da impossibilidade do exercício da ampla defesa viso o grande número de substituídos (TRF2, Rel. Des. Federal Guilherme Calmon, E-DJF2R 22/06/2011).



    4. Afigura-se cabível a compensação das parcelas pagas aos exequentes/embargados relativas à implantação do índice de 3,17%, administrativamente ou por força de decisão judicial, sob pena de bis in idem e enriquecimento ilícito dos servidores. Portanto, é possível e compensação do crédito exequendo referente ao reajuste de 3,17%, Com os valores pagos a mesmo título por força de decisão judicial, implantados após o limite previsto na MP n° 2.225/01. Precedentes: TRF2, 5a Turma Especializada, AG 0002100-66.2019.4.02.0000. Rel. Des. Federal Ricardo Perlingeiro. 5a Turma Especializada. Dje:25/10/2019; AG 201700000120884, Rel. Des. Fed. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, E-DJF2R 12/12/2017.



    5. O ajuizamento da execução coletiva, mesmo que posteriormente inadmitida, interrompeu o prazo prescricional, que sequer voltou a fluir, tendo em vista a pendência de recurso. Afastada, portanto, a tese de prescrição.



    6. A execução foi instruída com documentos e elementos suficientes para garantir ao ente público executado o direito de conferir os dados relativos aos exequentes e os cálculos por eles apresentados, bem como o de exercer sua defesa através da via processual adequada, não sendo razoável a extinção do feito pela ausência de prévia liquidação do julgado (TRF2, AC 0009215-11.2012.4.02.5101, Quinta Turma Especializada, Rel. Des. Fed. ALCIDES MARTINS, E-DJF2R 15/03/2019).



    7. Apelação provida em parte para anular a sentença, determinando que seja refeita a conta com a compensação de todos os valores pagos aos embargados apelados a título de 3,17% e a limitação do reajuste a julho de 2001.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, "caput", incisos XXXVI, LIV e LV; 37, inciso X; 93, inciso IX; e 100, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente